Tribunal: TJPA
Processo: 0812088-65.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812088-65.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MARIA FERREIRA DE MELO NETO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ MARIA FERREIRA DE MELO NETO
, já qualificado nos autos, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
e no
art. 329 do Código Penal

Brasileiro
, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva. A defesa pleiteou a revogação da segregação cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sustentando ausência dos requisitos da prisão preventiva, ilicitude da abordagem policial fundada em denúncia anônima, nulidade das provas subsequentes, inexistência de elementos de traficância extraídos do aparelho celular apreendido, presença de condições pessoais favoráveis e excesso de prazo na persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada nos requisitos do
art. 312 do CPPB
; (ii) estabelecer se a alegada ilicitude da abordagem policial pode ser reconhecida na via estreita do
habeas corpus
; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar; (iv) verificar a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (v) definir se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar os fins do processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva permanece amparada em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na apreensão de substâncias entorpecentes supostamente destinadas à comercialização, nas circunstâncias da prisão e na alegada tentativa de evasão do paciente, circunstâncias aptas a justificar a garantia da ordem pública.

A ausência de conteúdo relacionado à traficância no aparelho celular apreendido não afasta os demais indícios considerados pelo Juízo de origem, pois a manutenção da custódia cautelar não se fundamenta exclusivamente nos dados extraídos do dispositivo eletrônico.

A análise da alegada nulidade da abordagem policial, da existência de fundada suspeita e da eventual incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada exige aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
.

As circunstâncias narradas nos autos, notadamente a tentativa de fuga e o suposto descarte de objetos durante a perseguição policial, revelam elementos que, em tese, extrapolam a mera denúncia anônima e impedem o reconhecimento imediato da ilegalidade da diligência.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e ausência de antecedentes, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos que demonstram a necessidade da medida extrema.

O alegado excesso de prazo não se configura, pois, a ação penal tramita regularmente, com denúncia oferecida e recebida, inexistindo paralisação injustificada ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.

Os fundamentos que autorizam a manutenção da prisão preventiva evidenciam a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no
art. 319 do CPPB
para neutralizar os riscos identificados pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, especialmente diante da apreensão de drogas e das circunstâncias da prisão.

A discussão sobre a legalidade da abordagem policial e a eventual ilicitude das provas exige dilação probatória e não pode ser amplamente examinada em
habeas corpus
.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares idôneos.

O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade e das particularidades do caso concreto, não decorrendo automaticamente da mera superação de prazos processuais.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública e os fins da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal Brasileiro, art. 329.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 946.135/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30.10.2024, DJe 06.11.2024; STJ, HC nº 876.183/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, AgRg no RHC nº 177.715/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado JORDE TEMBÉ ARAÚJO, em favor de
JOSÉ MARIA FERREIRA DE MELO NETO
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800067-71.2026.8.14.0060, instaurada para apurar, em tese, a prática dos crimes previstos no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
e no
art. 329 do Código Penal Brasileiro
.

Conforme constou na impetração (ID.36257917), o paciente foi preso em flagrante em 12/01/2026, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada em 15/01/2026. A defesa sustentou a ausência de fundamentos concretos para a manutenção da segregação cautelar, a ilicitude da abordagem policial fundada em denúncia anônima, a nulidade das provas subsequentes, a inexistência de elementos de traficância extraídos do aparelho celular apreendido, bem como a presença de condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelares alternativas e, ao final, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (ID.36325076), sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se evidenciava ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da medida de urgência. Destacou-se que a decisão impugnada se encontrava, em princípio, amparada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a quantidade e variedade das substâncias apreendidas, a tentativa de fuga atribuída ao paciente e as circunstâncias da prisão, recomendando-se maior aprofundamento da controvérsia após a prestação das informações pela autoridade apontada como coatora.

Em cumprimento à determinação desta Corte, a autoridade apontada como coatora prestou informações por meio do Ofício nº 69/2026-GAB/VUTA (ID.36508803), esclarecendo, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada por ocasião da audiência de custódia, em decisão de ID. 165670368, diante da presença dos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal

Brasileiro
. Informou, ainda, que a denúncia foi regularmente oferecida e recebida, tendo sido indeferido o pedido defensivo de revogação da prisão preventiva por persistirem os fundamentos que justificaram a segregação cautelar.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer subscrito (ID.36798794), manifestou pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA ORDEM, entendendo estarem presentes elementos concretos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva, bem como inexistir ilegalidade manifesta na abordagem policial ou excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade do impetrante, a adequação da via eleita e a existência de elementos mínimos aptos a viabilizar o exame da controvérsia nos estreitos limites cognitivos do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração volta-se contra decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800067-71.2026.8.14.0060, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
JOSÉ MARIA FERREIRA DE MELO NETO
, já qualificado nos autos, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
e
art. 329 do Código Penal Brasileiro
.

Sustenta o impetrante, em síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a nulidade da abordagem policial por ter sido fundada em denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias de confirmação, a consequente ilicitude das provas produzidas, bem como a ausência de elementos concretos a justificar a manutenção da custódia cautelar. Aduz, ainda, que o aparelho celular apreendido não revelou qualquer conteúdo relacionado à traficância, circunstância que enfraqueceria a imputação referente ao denominado tráfico na modalidade delivery.

Todavia, após detida análise dos autos, entendo que a ordem não merece prosperar.

2.1. DA PRISÃO PREVENTIVA

Nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

No caso concreto, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada por ocasião da audiência de custódia e posteriormente mantida pelo Juízo de origem, que consignou a persistência dos fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos.

Conforme se extrai da decisão impugnada e das informações prestadas pela autoridade coatora, a manutenção da segregação cautelar encontra-se amparada em elementos concretos constantes dos autos, notadamente a apreensão de substâncias entorpecentes supostamente destinadas à comercialização, as circunstâncias da prisão, bem como a alegada tentativa de evasão empreendida pelo paciente durante a abordagem policial.

Nesse contexto, não se verifica, ao menos nesta sede estreita, manifesta ilegalidade ou ausência absoluta de fundamentação apta a justificar a revogação da custódia cautelar.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a prisão preventiva se mostra legítima quando fundada em circunstâncias concretas extraídas dos autos, não se confundindo com mera referência abstrata à gravidade do delito.

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, pleiteando a revogação da prisão preventiva sob alegação de excesso de prazo na instrução criminal e insubsistência dos argumentos de fundamentação da medida extrema. O agravante foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, com prisão convertida em preventiva. A defesa alega que o agravante é primário, possui atividade lícita e que a instrução não se encerrou devido a diligências pendentes. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de excesso de prazo na instrução criminal que justifique a revogação da prisão preventiva e a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. III. Razões de decidir3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e a quantidade de drogas apreendidas. 4. O excesso de prazo não se configura, pois o processo segue em tramitação regular, compatível com a complexidade do caso. 5. A análise do excesso de prazo deve considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se verificando desídia do juízo de origem. 6. Condições pessoais favoráveis do agravante não impedem a manutenção da prisão preventiva. IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento
:
1. A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito e na quantidade de drogas apreendidas
.
2. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Lei 11.343/2006, art. 40, V; Lei 10.826/2003, art. 14, caput; CP, art. 69. Jurisprudência relevante citada: HC 526.418/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/10/2019; HC 393.308/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018; HC 425.704/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018.
(STJ - AgRg no HC: 946135 SP 2024/0351914-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2024
) (G.N.).

Diante da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, das circunstâncias da prisão narradas nos autos e da alegada tentativa de evasão atribuída ao paciente, mostra-se, em princípio, devidamente fundamentada a necessidade de resguardo da ordem pública, não se identificando ilegalidade manifesta na manutenção da custódia cautelar.

No tocante à alegação de que a análise do aparelho celular apreendido não revelou elementos relacionados à traficância, observa-se que tal circunstância, por si só, não possui aptidão para afastar os demais indícios considerados pelo Juízo de origem para a manutenção da prisão preventiva, especialmente porque a decisão impugnada não se fundamentou exclusivamente em elementos extraídos do referido aparelho eletrônico.

Ausente ilegalidade manifesta, arbitrariedade ou teratologia na decisão impugnada, impõe-se a manutenção da custódia cautelar do paciente, por permanecerem hígidos os fundamentos que justificaram sua decretação.

2.2. DA ALEGADA ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL

A defesa sustenta que a prisão decorreu exclusivamente de denúncia anônima, sem a existência de fundada suspeita apta a legitimar a abordagem policial.

Entretanto, a análise dos elementos constantes dos autos revela que a controvérsia demanda exame aprofundado do conjunto probatório produzido na ação penal originária.

Isso porque, conforme destacado na decisão que indeferiu a liminar, a narrativa processual aponta a existência de circunstâncias que, em tese, extrapolariam a mera denúncia anônima, consistentes na tentativa de fuga atribuída ao paciente e no suposto descarte de objetos durante a perseguição policial.

Tais elementos, em tese, revelam circunstâncias aptas a justificar a atuação policial, matéria que demanda aprofundamento incompatível com a estreita via cognitiva do
habeas corpus
.

A aferição acerca da legalidade da diligência policial, da existência ou não de fundada suspeita e da eventual incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada exige incursão aprofundada na prova dos autos, providência incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores orienta que questões que demandem dilação probatória ou reexame aprofundado de fatos não se submetem ao âmbito cognitivo do remédio heroico.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de desclassificar o crime de tráfico de drogas, pelo qual o paciente foi condenado, para o delito de posse de drogas para consumo próprio. O pedido fundamenta-se na alegação de que a quantidade de entorpecentes apreendidos seria compatível com o uso pessoal. Alternativamente, requer-se a concessão da ordem de ofício diante de suposto constrangimento ilegal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal para rediscutir a tipificação penal; e (ii) verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, considerando o pedido de desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência consolidada desta Corte, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, impede o conhecimento de habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, a fim de evitar o desvirtuamento dessa garantia constitucional. 4. Excepcionalmente, admite-se a concessão de ordem de ofício no caso de flagrante ilegalidade capaz de gerar constrangimento ilegal, situação não verificada nos autos.
5. A alegação de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória
.
6. Os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias - incluindo a quantidade e natureza das drogas apreendidas, além das circunstâncias da abordagem - são considerados idôneos para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico, sendo incompatíveis com a posse para consumo pessoal
. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(STJ - HC: 876183 RS 2023/0449084-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024
) (G.N.).”

O reexame do acervo fático-probatório para acolher a tese defensiva ultrapassa os limites cognitivos do presente remédio constitucional.

Dessa forma, não se mostra possível reconhecer, de plano, a nulidade da abordagem policial ou a ilicitude das provas produzidas.

2.3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Também não prospera a alegação fundada na primariedade, residência fixa, ocupação lícita ou ausência de antecedentes.

É entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça que condições pessoais favoráveis, embora relevantes, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos demonstradores da necessidade da medida extrema.

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, pleiteando a revogação da prisão preventiva sob alegação de excesso de prazo na instrução criminal e insubsistência dos argumentos de fundamentação da medida extrema. O agravante foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, com prisão convertida em preventiva. A defesa alega que o agravante é primário, possui atividade lícita e que a instrução não se encerrou devido a diligências pendentes. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de excesso de prazo na instrução criminal que justifique a revogação da prisão preventiva e a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. III. Razões de decidir3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e a quantidade de drogas apreendidas. 4. O excesso de prazo não se configura, pois o processo segue em tramitação regular, compatível com a complexidade do caso. 5. A análise do excesso de prazo deve considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se verificando desídia do juízo de origem.
6. Condições pessoais favoráveis do agravante não impedem a manutenção da prisão preventiva
. IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento
:
1. A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito e na quantidade de drogas apreendidas.

2. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Lei 11.343/2006, art. 40, V; Lei 10.826/2003, art. 14, caput; CP, art. 69.Jurisprudência relevante citada: HC 526.418/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/10/2019; HC 393.308/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018; HC 425.704/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018.
(STJ - AgRg no HC: 946135 SP 2024/0351914-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2024
) (G.N.).”

Assim, tais circunstâncias, isoladamente consideradas, não possuem aptidão para afastar os fundamentos cautelares reconhecidos pelo Juízo de origem.

2.4. DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO

Quanto ao alegado excesso de prazo, igualmente não se verifica constrangimento ilegal.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que os prazos processuais não devem ser analisados de forma meramente aritmética, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso concreto e o andamento da persecução penal, sob a ótica do princípio da razoabilidade.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIAS. REABERTURA DE PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 64/STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado
. 2. Na hipótese, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, evidenciada pela pluralidade de réus, no total de quatro, tendo ocorrido a necessidade de expedição de precatória para citação, além de pedido de reabertura de prazo formulado pela própria defesa do agravante para apresentação de resposta à acusação, o que atrai ao caso a incidência do enunciado da Súmula n. 64 do STJ, segundo a qual "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".
3. Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário
. 4. No tocante à alegação de violação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, verifica-se que acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior firmado no sentido de que a mera extrapolação do prazo nonagesimal não torna, por si só, ilegal a custódia provisória. Conforme assentado, "o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais" ( AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 16/ 6/2020). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 177715 PE 2023/0078951-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023
) (G.N.).”

No caso dos autos, não se identifica demora irrazoável ou desídia estatal capaz de caracterizar excesso de prazo apto a justificar a revogação da prisão preventiva.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a ação penal encontra-se em regular tramitação, tendo sido regularmente oferecida e recebida a denúncia, inexistindo notícia de paralisação injustificada do feito.

Além disso, não há elementos nos autos que evidenciem paralisação injustificada da ação penal ou mora atribuível ao Poder Judiciário, circunstância que afasta, ao menos por ora, o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo.

2.5. DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não merece acolhimento o pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Com efeito, os mesmos fundamentos concretos que justificam a manutenção da custódia cautelar demonstram, ao menos neste momento processual, a insuficiência das medidas menos gravosas para a adequada tutela da ordem pública, inexistindo elementos capazes de evidenciar que providências alternativas seriam suficientes para neutralizar os riscos apontados pelo Juízo de origem.

Dessa forma, não se mostra recomendável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
impetrado em favor de JOSÉ MARIA FERREIRA DE MELO NETO, devidamente qualificado nos autos, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2026